Tribunal: TJPA
Processo: 0802123-96.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802123-96.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOAO CHAGAS OZORIO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidor temporário, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias, terço constitucional e honorários advocatícios. A controvérsia decorre de contrato temporário firmado entre as partes sem prévia aprovação em concurso público, vigente de 1997 a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao reconhecer a nulidade do contrato temporário sem pedido expresso na petição inicial; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de FGTS e demais verbas rescisórias com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público pela Administração Pública independe de pedido expresso, pois decorre de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer fase processual, conforme precedentes vinculantes do STF (REs 596.478/RR e 705.140/RS – Temas 191 e 308).

4.A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e assegura ao contratado a percepção de FGTS, mesmo diante da nulidade da contratação, desde que tenha prestado serviços e recebido remuneração.

5.O argumento de julgamento extra petita não subsiste, pois, a condenação ao pagamento de FGTS é consequência jurídica da nulidade do contrato, reconhecida à luz da inobservância do art. 37, § 2º, da CF/88, sendo desnecessária a formulação expressa desse pedido na inicial.

6.Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o Município teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos e a nulidade contratual foi reconhecida com base em prova documental suficiente, inexistindo prejuízo concreto que justificasse a produção de prova adicional.

7.A alegação de que o vínculo era regido por regime estatutário não afasta a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, pois o STF não restringe o direito ao FGTS ao regime celetista, bastando a nulidade da contratação pela ausência de concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A declaração de nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.É devido o depósito do FGTS ao contratado pela Administração Pública sem concurso, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ainda que o vínculo seja estatutário ou não se pleiteie expressamente a nulidade do contrato.

3.A condenação ao pagamento de FGTS e saldo de salário não configura julgamento extra petita quando decorre de efeito jurídico reconhecido por precedentes vinculantes do STF.

4.Não há cerceamento de defesa quando a nulidade contratual é reconhecida com base em prova documental e sem demonstração de prejuízo à parte.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 5º, LV; art. 37, § 2º; CPC, arts. 370 e 460; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR, rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012 (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE nº 960.708/PA, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a decisão monocrática de
Id. 19385174
, proferida por este Relator, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por João Chagas Ozório, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade. A referida decisão manteve a sentença de parcial procedência, que condenou o ente público ao pagamento de verbas fundiárias e rescisórias, em razão de vínculo decorrente de contrato temporário firmado com o autor.

Na origem, o autor alegou vínculo contratual com o Município de Castanhal de 1997 a 2016 como braçal, requerendo verbas trabalhistas e indenização por danos morais. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o Município ao pagamento de FGTS de 21/05/2013 a 31/12/2016, férias e 1/3 constitucional de 2006 a 2011 e de 2016, além de honorários advocatícios. O Município apelou, mas teve o recurso negado monocraticamente, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e nos Temas 191 e 551 do STF.

Em suas razões recursais, o agravante alega a nulidade da decisão agravada por julgamento extra petita, uma vez que a declaração de nulidade do contrato não foi objeto de pedido na petição inicial. Alega que a sentença e a decisão monocrática extrapolaram os limites da lide, violando o princípio da congruência, e por isso são nulas, conforme art. 460 do CPC. Invoca jurisprudência do STJ para sustentar que a matéria é de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer fase processual.

Além disso, argumenta que a decisão implicou cerceamento de defesa, ao reconhecer a nulidade contratual sem oportunizar à municipalidade a produção de prova em sentido contrário, ferindo o direito ao contraditório e ampla defesa.

O agravante sustenta que o vínculo estabelecido com o agravado é de natureza jurídico-administrativa, regido pelo regime estatutário, sendo indevido o recolhimento de FGTS e o pagamento de verbas típicas do regime celetista. Afirma que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não se aplica a servidores temporários admitidos sob regime jurídico próprio, tampouco aos que não foram contratados segundo os ditames do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Alega ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que as ações da Municipalidade visam diretamente o interesse público e o atendimento da coletividade por meio de suas políticas públicas. A manutenção da condenação, portanto, representaria penalização indevida ao erário, afetando indiscriminadamente os cofres públicos. Nesse contexto, deve ser observado o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96, que prevê a isenção de custas para os entes federativos.

Diante do exposto, requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que a decisão agravada seja reformada, com o reconhecimento da nulidade do julgamento por extrapolação dos limites da lide, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de FGTS e demais verbas de natureza trabalhista.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão do (Id. nº 23071944).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, em relação os argumentos o recorrente alega que a decisão impugnada incorre em julgamento extra petita, visto que reconhece a nulidade contratual sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, que se limitava à solicitação de pagamento de FGTS e verbas rescisórias com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Entretanto, mesmo que a sentença tenha eventualmente extrapolado os limites do pedido, cabe destacar que a decisão recorrida se alinha aos precedentes dos Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, que tratam dos temas 191 e 308 de repercussão geral. Esses precedentes reconhecem o direito aos depósitos do FGTS para trabalhadores cujos contratos com a Administração Pública foram declarados nulos pela inobservância do artigo 37, §2º, da Constituição Federal de 1988. Assim, ainda que o fundamento da nulidade não tenha sido expressamente solicitado, a decisão encontra respaldo na orientação vinculante desses julgados, mantendo-se o direito ao FGTS e ao saldo de salário como decorrência lógica dos contratos declarados nulos.

As ementas dos recursos citados apresentam o seguinte conteúdo:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

........................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

A respeito do tema foi citado, o voto do Ministro Teori Zavascki, proferido nos autos do RE nº 705.140/RS, é particularmente esclarecedor, nos seguintes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Dessa forma, o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado atua como uma regra de transição, devendo ser aplicado de modo a não prejudicar a parte que, contratada de boa-fé, desempenhou seus serviços com diligência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Destaco, oportunamente, que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 596.478 e 705.140 referem-se à contratação de pessoa pela Administração Pública sem concurso público, sem delimitar a questão constitucional quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, não fizeram distinção quanto ao ente contratante, seja a Administração Pública Direta ou Indireta.

Da mesma forma, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

A propósito
, como bem destacado a referida decisão agravada sobre
o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que:
“reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. Desde a
contestação (Id. 16960366),
a parte teve plena oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto pela ausência de produção de provas. A nulidade contratual foi reconhecida com base em documentos já constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. Assim, a decisão está em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e com o artigo 370 do CPC.

Não merece acolhida a alegação de isenção da Municipalidade quanto à condenação em honorários advocatícios, porquanto a norma contida no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 restringe-se exclusivamente às custas judiciais, não se estendendo aos honorários de sucumbência. cuja condenação subsiste nos termos da legislação processual aplicável.

Assim, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida, especialmente considerando os recentes precedentes utilizados como fundamento para a referida decisão.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/06/2025